Tribunal: STF
Processo: Rcl 86541
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. DECISÃO QUE RECEBE AGRAVO DE PETIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS E VALORES IMPUGNADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DO ART. 897, §1º, DA CLT. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.